Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIREITO DA PERSONALIDADE. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM EM PAINEL E REDES SOCIAIS. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO. VALOR.
1. Não havendo redistribuição do ônus da prova, cabe à autora provar a participação conjunta das empresas demandadas no uso não autorizado de sua imagem, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. A ré que nega a participação no evento deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
2. A decisão interlocutória que determina a conclusão dos autos para sentença encerra a fase instrutória. Caso uma das partes não concorde com a prolação da sentença antes da fixação dos pontos controvertidos, atribuição do ônus da prova e especificação dos meios de prova, pode pedir esclarecimentos, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Se não pediu esclarecimentos, então concordou com o julgamento antecipado do feito e a decisão se tornou estável.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Os valores obtidos em acordo entabulado entre uma das rés e terceiros não afeta o arbitramento do dano moral. Os valores são de livre disponibilidade dos contratantes e a transação produz efeitos apenas entre os envolvidos.
5. Apelação desprovida.